Tribunal: TJPA
Processo: 0003289-17.2009.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10676 - Imissão na Posse
Data de julgamento: 2020-10-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0003289-17.2009.8.14.0015
APELANTE: ESTADO DO PARÁ, INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

APELADO: ARCILEU DE PAULO, ANTONIO GUIMARAES BONTEMPO, ANTONIO CUZZUOL SOBRINHO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÕES CÍVEIS.
SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA.
(
ART. 86 DO CPC/15). CONDENAÇÃO EM RATEIO DE CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA ISENÇÃO DISPOSTA NO ART. 15, ALÍNEA G, DA LEI ESTADUAL Nº 5.738/93.
PRECEDENTES.

REMESSA E APELOS CONHECIDOS E PROVIDOS
.
POR UNANIMIDADE.

1.
A questão em análise reside em verificar se os apelantes devem ser dispensados do rateio de custas processuais com os requeridos.

2. Considerando que os autores, ora apelantes, decaíram de parte do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca dos litigantes, consoante previsto no art. 86 do CPC/15. No entanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar parte adversa nas custas eventualmente antecipadas, por força do disposto no art. 15, alínea g, da Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará).

3
.
Apelos e Remessa Conhecidos e Providos.
Por unanimidade.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO à Remessa Necessária e às Apelações, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período de 19 (dezenove) a 26 (vinte e seis) de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Tratam-se de

REEXAME NECESSÁRIO e APELAÇÓES CÍVEIS interpostas pelo ESTADO DO PARÁ e INSTITUTO DE TERRAS DO PARÁ contra ARCILEU DE PAULO e ANTONIO GUIMARAES BONTEMPO
,
em razão de sentença exarada pelo MM. Juízo da
Vara Agrária da Comarca de Castanhal,
que extinguiu o feito pela ocorrência da prescrição
originária do crédito tributário exequendo
,
nos autos da Ação Civil Pública (Proc.
0003289-17.2009.8.14.0015
)
, ajuizada pelos apelantes.

A decisão recorrida foi proferida com seguinte parte dispositiva
(
Id 3364176
):

(...)Julgo improcedentes os pedidos de imissão na posse do imóvel, bem como o de autorização judicial para registro e titularidade do imóvel em favor do Estado do Pará, o qual deverá adotar as providências necessárias para, caso entenda, realizar procedimento de arrecadação, conforme dispõe o art. 6º do Decreto Lei nº 2.375/87, nos termos da fundamentação. Tendo havido sucumbência recíproca, devem as partes ratear as custas processuais, além de cada uma arcar com os honorários advocatícios de seus patronos. Considerando que, conforme Certidão de fls. 693/694 restou demonstrado que o Cartório de Registro de Oeiras do Pará procedeu a “restabelecimento” da matrícula nº 393, de acordo com a Instrução nº 003/2010 – CJCI, tornando sem efeito o bloqueio e cancelamento da mesma, bem como porque não observou ulteriormente os ditames do Provimento nº 10/2012 – CJCI-CJRMB, que trata da requalificação e desbloqueio de matrículas de imóveis rurais, realizando, inclusive, em 2014, desmembramento da área, determino que sejam extraídas cópias dos autos a fim de que sejam remetidas à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior para ciência e providências que entenda pertinentes. Ciência ao Ministério Público Agrário, à Corregedoria de Justiça das Comarcas do Interior. (...)

Em razões recursais,
o
Estado do Pará (Id.
3418832), assim como, o Instituto de Terras do Pará
(
Id.

3418834)
insurgem-se contra a sua condenação ao rateio de custas processuais com os requeridos, argumentando que a Fazenda Pública está dispensada do pagamento das custas judiciais.

Ao final, requerem que os apelos sejam conhecidos e provido, para
isentá-los do pagamento das custas processuais.

Os apelados, embora intimados, deixaram transcorrer o prazo sem apresentar contrarrazões, conforme certificado pela Secretaria de origem (
Id. 3418835 - Pág. 4).

Coube-me a relatoria do feito por distribuição
.

É o relato do essencial.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, CONHEÇO DOS RECURSOS, passando a apreciá-los conjuntamente, vez que possuem o mesmo objeto.

A questão em análise reside em verificar se os apelantes devem ser dispensados do rateio de custas processuais com os requeridos.

No caso concreto, considerando que os autores, ora apelantes, decaíram de parte do pedido, resta configurada a sucumbência recíproca dos litigantes, consoante previsto no art. 86 do CPC/15, a saber:

Art. 86. Se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

No entanto, a Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), que, em seu art. 15, alínea g, assim preceitua:

Art. 15 - Não incidem emolumentos e custas:

(...)

g) no processo em que a Fazenda Pública seja sucumbente.

Outrossim, a Lei Estadual nº 8.328/2015, que dispõe sobre o Regimento de Custas e outras despesas processuais no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará, estabelece que, apenas quando sucumbente, a Fazenda Pública deverá reembolsar a parte adversa nas custas eventualmente antecipadas. É o que preceitua o inciso I do seu art. 40, senão vejamos:

Art. 40. São isentos do pagamento das custas processuais:

I- a União, os Estados, os Municípios, o Distrito Federal, suas autarquias e fundações públicas;

(...)

Parágrafo único. As isenções previstas neste artigo não alcançam as entidades fiscalizadoras do exercício profissional, exceto a Ordem dos Advogados do Brasil – OAB, nem eximem as pessoas jurídicas referidas no inciso I, quando vencidas, da obrigação de reembolsar as taxas, custas e despesas judiciais antecipadas pela parte vencedora. (Redação dada pela Lei n°. 8.583/2017).

Vê-se, portanto, que a hipótese dos autos não se enquadra na exceção prevista no parágrafo único do
art. 40 da Lei Estadual nº 8.328/2015,
pois não há que falar em reembolso a parte adversa de custas eventualmente antecipadas, tendo em vista a sucumbência recíproca.

Corroborando com esse entendimento, destaco precedentes deste E. TJPA, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DECISÃO MONOCRÁTICA. CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS. FAZENDA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE ADIANTAMENTO DE CUSTAS PELO AUTOR. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. ACOLHIMNENTO DA IMPUGNAÇÃO PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO AO REEMBOLSO DE CUSTAS PROCESSUAIS. RECONSIDERAÇÃO DA APLICAÇÃO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. EXISTÊNCIA DE CAUSA SUSPENSIVA. AÇÃO TRABALHISTA ANTERIOR. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. MANIFESTAÇÃO DA PARTE E ACOLHIMNENTO PELO JUÍZO A QUO. COMPROVAÇÃO POR SIMPLES CONSULTA AO SISTEMA LIBRA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inicialmente, O IGEPREV alegou a ausência de manifestação na decisão monocrática, quanto a alegação de impossibilidade de condenação da autarquia estadual em custas processuais. 2
. A Fazenda Pública é isenta de custas processuais e emolumentos, devendo, apenas quando sucumbente, reembolsar parte adversa nas custas eventualmente antecipadas por força do disposto na Lei estadual nº 5.738/93 (Regimento de Custas do Estado do Pará), em seu art. 15, alínea g. Verificado no presente caso, que o autor não efetuou adiantamento de custa, pois é beneficiário da justiça gratuita, descabe a condenação ao reembolso.
3. Quanto a alegação do agravante de impossibilidade do reconhecimento da causa suspensiva da prescrição do direito do autor, pontua-se que a prescrição é matéria de ordem pública, sendo instituída pela lei a possibilidade de o juiz ou tribunal conhecê-las de ofício a qualquer tempo do processo, não operando a preclusão, conforme se verifica os artigos 301, § 4º e 303, II do Diploma Processual Civil e de princípios incrustados na própria Constituição Federal. 4. Não se pode o negar o reconhecimento do direito do autor, quando houve informação por este de que seu direito não estaria prescrito, pois interpôs ação trabalhista perante a Justiça do Trabalho, a qual foi posteriormente encaminhada para esta Justiça Comum (proc. nº 0012422-77.2008.8.14.0301), o que se comprovou com simples consulta ao sistema LIBRA, de acesso público a todos os interessados na informação, devendo ser mantida a sentença recorrida nesse ponto. 5. Agravo Interno conhecido e parcialmente provido, apenas para afastar a condenação do IGEPREV ao pagamento de custas, nos termos do voto da Relatora. (TJ-PA - APL: 00264477720138140301 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Data de Julgamento: 17/12/2018, 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 19/12/2018).
(
Grifo nosso)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA AO PAGAMENTO DE CUSTAS.

1-
A Fazenda Pública não precisa recolher as custas e emolumentos processuais para demandar em juízo, todavia caso vencida deverá ressarcir a parte contrária.
2-Não cabimento dos honorários advocatícios nos termos do art.22 do CPC.

3-A insurgência recursal trazida nesses autos não traz argumentos capazes de impor a sua reforma.

4-Recurso conhecido e desprovido.

(2016.00993354-32, 157.137, Rel. CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Órgão Julgador 2ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2016-03-14, Publicado em 2016-03-18) (Grifo nosso)

Logo, em razão da sucumbência recíproca, as custas devem ser divididas proporcionalmente, ficando isenta a Fazenda Pública, nos termos do art. 15, alínea g da Lei Estadual 5.738/93.

Não havendo outras questões a serem analisadas em sede de recurso voluntário, passo a Remessa Necessária.

DA REMESSA NECESSÁRIA

Presentes os pressupostos legais, conheço da Remessa Necessária e, ao apreciá-la, verifico que a sentença merece ser reformada pelos mesmos fundamentos apresentados neste voto.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, CONHEÇO das Apelações e da Remessa Necessária, DANDO-LHES PROVIMENTO, para excluir a condenação dos apelantes ao pagamento de custas processuais.

É o voto.

PRI.

À Secretaria, para as providências necessárias.

Belém, 19 de outubro de 2020.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 27/10/2020